Tribunal: STF
Processo: Rcl 67329
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Santa Lúcia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0000554-30.2021.5.10.0022, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com arquiteto autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Segundo a disciplina do artigo 3.º da CLT, para que a prestação de serviços seja caracterizada como vínculo empregatício faz-se necessária a coexistência simultânea de quatro elementos fático-jurídicos. São eles: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. 



    No caso, admitida a prestação dos serviços sob forma diversa da relação de emprego, era do reclamado o ônus da prova desse fato impeditivo (art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC). 



    Ressalto, inicialmente, que embora conste nos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, não se pode perder de vista que o Direito do Trabalho é norteado pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual prevalece aquilo que efetivamente aconteceu.



    Dito isso, observo que as conversas mantidas entre o reclamante e o reclamado, por intermédio de prepostos desse, revelam a subordinação indispensável à configuração da relação empregatícia. 



    No diálogo de fl. 70 a Sra. Carolina Leal faz cobranças ao autor e afirma "que se não cobra não sai do lugar". Na própria inicial há prints de conversas que também demonstram a subordinação, a exemplo daquela à fl. 14 em que o reclamante pede um dia de folga para passar o dia com o filho e outra em que pede recesso entre o natal e o ano novo, tendo ouvido que deveria elaborar uma planilha de férias. 



    Ora, se o reclamante fosse mero prestador de serviços sem relação de emprego com o recorrente, não precisaria pedir um dia de folga, tampouco elaboraria uma planilha de férias junto com outros empregados da empresa. 



    Ademais, da análise de todo o conjunto probatório, é impossível distinguir a vinculação entre a pessoa jurídica e a pessoa física do reclamante, o que implica concluir que a contratação da pessoa jurídica foi apenas uma fachada com o intuito de encobrir a relação de trabalho pessoal e continuada. 



    Tenho, portanto, como evidenciado o fenômeno da pejotização, assim como concluiu a juíza sentenciante. A jurisprudência deste Regional rejeita esse tipo de contrato de prestação de serviços, em que a pessoa jurídica é utilizada como burla à legislação do trabalho.



    Cito os precedentes abaixo:



    [...]



    Desse modo, correta a sentença que reconheceu a relação de emprego havida entre as partes e condenou o reclamado ao pagamento das verbas elencadas em sentença. 



    Nego provimento. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há demonstração de vício de vontade.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente